Tribunal: STF
Processo: ARE 1380987
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela Companhia Jaguari de Energia, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA NÃO AFASTADA. APURAÇÃO CORRETA DO MONTANTE DA DÍVIDA. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA, RETIDO NA FONTE PELA EMPREGADORA E NÃO REPASSADO AO FISCO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO RETENTOR. MULTA PUNITIVA. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. PREJUDICADO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.” (APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5007554-30.2019.4.03.6105, Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, Rel. Des. Fed. Mônica Nobre, j. 09.04.2021)



    Embargos de declaração opostos pelo agravado foram acolhidos com efeitos infringentes, conforme descrito a seguir:



    “PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, DO CPC. CONTRADIÇÃO. IMPUTAÇÃO AO PAGAMENTO. ART. 163, DO CTN. ORDEM CRESCENTE DOS PRAZOS DE PRESCRIÇÃO. ALOCAÇÃO DOS PAGAMENTOS NOS DÉBITOS MAIS ANTIGOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA OMISSA. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.” (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5007554-30.2019.4.03.6105, Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, Rel. Des. Fed. Mônica Nobre, j. 18.10.2021)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5°, LIV e LV, e 150, V, da Constituição da República. Assevera-se que houve cerceamento de defesa diante da negativa de produção de provas, bem como pleiteia-se a exclusão da recorrente sobre o recolhimento do imposto de renda retido na fonte. Afirma-se, ainda, violação dos princípios do não confisco e da razoabilidade em razão da imposição de multa de 75% sobre o valor principal.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido que não possuem caráter confiscatório as multas tributárias de caráter punitivo fixadas no patamar de até 100% do valor do tributo, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 50% DO VALOR DO TRIBUTO. EFEITO CONFISCATÓRIO NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não possuem caráter confiscatório as multas tributárias de caráter punitivo fixadas no patamar de até 100% do valor do tributo. Precedentes. 2 Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1434300 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01-08-2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 50% DO VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER PEDAGÓGICO. EFEITO CONFISCATÓRIO NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a prática de ilícitos tributários. Dessa forma, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, que busca desestimular a burla à atuação da Administração tributária, mostra-se possível a aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 787564 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe-024 04-02-2015)



    Ademais, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Outrossim, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 9.430/1996 e Código Tributário Nacional) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Imposto de renda retido na fonte. Aquisição de software. Natureza dos valores remetidos ao exterior e da operação de importação. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa reflexa. Necessidade do reexame de provas. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. 1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seriam necessários o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente (Portaria 181/89; DL 5.844/43 e art. 43, CTN), o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula nº 279 da Corte impede o reexame de provas. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1380615 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15-09-2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PESSOA RESIDENTE OU DOMICILIADA NO EXTERIOR. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 279. 1. A controvérsia relativa à legislação ordinária aplicável na incidência do imposto de renda sobre valores percebidos por pessoa física residente ou domiciliada no exterior, depende da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do conjunto fático-probatório dos autos. Ofensa indireta. Súmula 279. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1318215 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17-09-2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. COMPRA E VENDA DE ORTN’S. INSTRUÇÃO NORMATIVA DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. 1. É inadmissível o processamento do recurso extraordinário, quando o seu exame demanda o reexame da legislação aplicável à espécie, inclusive de índole regulamentar, e do conjunto fático-probatório. Súmula 279 do STF. 2. “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Enunciado da Súmula 636 do STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 821497 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe 20-10-2015)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente